Tribunal: TJSP
Processo: 1020552-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processual Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental apta à análise necessária ao julgamento. Preliminar rejeitada.

Ação de oposição. Pretensão indenizatória. Autora vítima de estelionato, por ocasião da aquisição fraudulenta de automóvel. Questão sobre responsabilidade das corrés resolvida em processo outro, transitado em julgado, no qual a autora figurou como terceira

Ementa:
Processual Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental apta à análise necessária ao julgamento. Preliminar rejeitada.

Ação de oposição. Pretensão indenizatória. Autora vítima de estelionato, por ocasião da aquisição fraudulenta de automóvel. Questão sobre responsabilidade das corrés resolvida em processo outro, transitado em julgado, no qual a autora figurou como terceira interessada. Improcedência da ação que se impõe. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020552-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUZA
MARIA BORGES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MOVIDA
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A, CARMEN CRISTINA DE ALMEIDA PAIXÃO
(JUSTIÇA GRATUITA) e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
2
VOTO No: 30.673
APELAÇÃO No: 1020552-43.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ÊNIO JOSÉ HAUFFE
APELANTE: NEUZA MARIA BORGES DOS SANTOS
APELADOS: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. E OUTROS
Processual
Civil.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Prova documental apta à análise
necessária ao julgamento. Preliminar rejeitada.
Ação de oposição. Pretensão indenizatória. Autora
vítima de estelionato, por ocasião da aquisição
fraudulenta
de
automóvel.
Questão
sobre
responsabilidade das corrés resolvida em processo
outro, transitado em julgado, no qual a autora
figurou como terceira interessada. Improcedência da
ação que se impõe. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação ajuizada por NEUZA MARIA BORGES DOS SANTOS contra
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. E OUTROS (págs. 288/291), contra o
que ela apelou para denunciar nulidade da sentença; alternativamente, para
condenação dos réus no pagamento de indenização (págs. 295/303).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 304/311 e
317/323.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
A autora busca reconhecimento de direito ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
3
indenização pelos danos materiais causados pelas rés, em valor correspondente ao
valor de mercado do veículo, ou, seja declarada proprietária legal do veículo, por
tratar-se de terceira de boa-fé, porquanto, consoante narrativa na petição inicial,
adquiriu de Carmen Cristina de Almeida Paixão [...] um automóvel de marca Nissan
Kicks SL CVT, ano 2016, modelo 2017, de cor prata, placas PYU 9524, Renavam
01105758912 [...], pelo valor de R$ 61.500,00.
Ocorre que, posteriormente aos pagamentos e vistorias, além
do preenchimento do DUT (Documento Único de Transferência), noticiou-se ser o
veículo furtado, o que culminou com a apreensão do automóvel pela autoridade
policial.
Indeferido pedido de liberação do automóvel pelo D.
Delegado de Polícia, a autora ajuizou esta ação, julgada improcedente (págs.
288/291), contra o que ela apelou, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para
modificar o julgamento original.
Afasto, de início, a preliminar de nulidade da r. sentença,
porquanto a questão versada nos autos, de fato e de direito, malgrado o despacho
visto na pág. 240 acerca de especificação de provas, encontrava-se suficientemente
instruída e provada, de modo a possibilitar o convencimento do juízo e autorizar o
julgamento antecipado da lide (Código de Processo Civil, art. 355, I), como se fez no
I. Juízo de origem.
É lembrar, ademais, que presentes as condições que ensejam
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim
proceder1, sendo de rematada sabença que, à luz do preceito contido no artigo 370 do
Código de Processo Civil, a prova dirige-se ao Magistrado, a quem competirá, ainda,
o indeferimento daquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
O julgador a quo estaria obrigado a prosseguir com a dilação
probatória se, para a construção de sua convicção, se mostrassem necessárias outras
1 REsp 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990, DJU 17.9.1990, p. 9.513.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
4
provas, além daquelas encartadas nos autos, hipótese inocorrente no caso concreto.
D'outro turno, a autora não apresentou, tanto em primeiro
grau, quanto agora, qualquer mínimo elemento apto a suscitar dúvida no espírito do
julgador quanto a eventual necessidade de colheita de outras provas, remanescendo
suas alegações tão-somente no plano genérico, absolutamente insuficiente ao
reconhecimento de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Nesse aspecto, impende anotar tratar-se de orientação
alinhada com o Supremo Tribunal Federal: a necessidade da produção de prova em
audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado2.
Prossigo em que, no atinente ao mérito, a autora ajuizou esta
ação de oposição porque, como visto, toda a lamentável situação a que foi submetida
decorreu de sofisticado crime de estelionato, de que foram vítimas também as corrés,
conclusão que se alcança pela análise feita no I. Juízo de origem, em conjunto com o
processo registrado sob no 1058953-82.2017.8.26.0053, que tramitou na mesma 15a
Vara da Fazenda Pública desta Capital.
Naqueles autos, versando sobre a nulidade de registro de
transferência fraudulenta de veículo e responsabilidade civil do Estado, em que a
autora desta ação figurou como terceira interessada, como se referiu na r. sentença,
julgou-se parcialmente procedente a pretensão, declarada pelo D. Juiz a nulidade do
registro dos veículos Nissan Kicks SL CVT 2016/2017, placa PYU 99524, e Hyundai
HB20 1.0 M Confor 2017/2017, placa PZO 5272, e determinar a regularização do
registro pelo requerido DETRAN.
Colho da fundamentação daquela r. sentença:
2 RE n° 101.171/SP, rel. Min. Francisco Rezek, j. 5.10.1984, DJ 7.12.1984, p. 20.990. Na mesma linha de entendimento: RE n° 96.725/RS, rel. Min.
Rafael Mayer, j. 13.8.1982, DJ 10.9.1982, p. 8.797.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
5
[...] os elementos probatórios acostados aos autos são
suficientes para confirmar a fraude narrada pela autora quanto
aos Nissan Kicks SL CVT 2016/2017, placa PYU 99524, e Hyundai
HB20 1.0 M Confor 2017/2017, placa PZO 5272.
Como se observa, a empreitada fraudulenta envolveu a
falsificação de documentos diversos, como documentos pessoais,
contrato social (fl. 468), autorização para transferência de
propriedade de veículos (fls. 372/373 e 389), com reconhecimento
de firma, também falso. Em resposta aos ofícios expedidos nestes
autos, os cartórios extrajudiciais confirmaram que inexiste registo
de reconhecimento de firma em relação às pessoas que constam
dos documentos. Trata-se, portanto, de crime com elevado grau de
especialização para sua execução, que vitimou as partes desta
ação.
Caracterizada a fraude, portanto, com indevida retirada dos
veículos da esfera patrimonial da autora, imperioso reconhecer a
procedência do pedido para declarar a nulidade da transferência
dos bens, com a respectiva regularização do registro dos veículos
junto ao DETRAN.
[...]
[...] observa-se que o esquema de fraude tem início em
momento anterior a qualquer ato do Poder Público. O contrato de
locação, celebrado de forma fraudulenta, constitui o momento em
que o bem é subtraído da esfera patrimonial da autora. Embora o
DETRAN seja responsável pelo registro da transferência de
propriedade, tal etapa apenas formaliza a apropriação indébita
anteriormente perpetrada.
[...]
No caso, porém, não se observa a omissão culposa do Estado
na análise dos documentos falsificados. Ao contrário, há nítida
aparência de regularidade da documentação, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
6
estampada com os selos dos cartórios extrajudiciais.
Importante ressaltar que a fraude é praticada não só em face
do Poder Público, mas também da autora, no momento da locação
do bem, evidenciando o esmero da atividade criminosa, capaz de
ludibriar até mesmo a autora, especializada no ramo de locação de
carros.
Como dito, a teoria do risco administrativo afasta a
responsabilidade civil quando há rompimento do nexo de
causalidade, no caso, a culpa exclusiva do terceiro estelionatário
e, portanto, a hipótese não enseja a responsabilidade civil do
Estado.
O segundo ponto a ser destacada é que a corré (Carmen
destaquei) nunca teve a posse dos veículos, apenas o registro de
propriedade em seu nome, mediante a utilização de documento
pessoal falso.
Como consequência, não há se falar em reintegração de
posse, haja vista que não houve esbulho por parte das requeridas.
Finalmente, quanto à terceira interessada, impossível contemplar
sua esfera jurídica, porque jamais lhe poderia ter sido transferido
o bem, ainda que o seja de boa-fé. À terceira (ora autora/apelante
destaquei), pois, cabe processar o eventual alienante, talvez
estelionatário, que se aproveitou de sua boa-fé, mas nunca em
face da vítima original (sem grifos no original).
Como bem pontuou o D. Juiz, as partes não recorreram contra
o mérito da r. sentença, tampouco o fez a terceira interessada, aqui autora-apelante, e,
dessarte, tendo em vista o que foi decidido naquela ação, não cabe agora a
rediscussão da responsabilidade dos réus pela transferência fraudulenta do veículo
descrito na inicial, eis que também vítimas de ato ilícito praticado por terceiros,
conforme sentença transitada em julgado neste ponto.
Acrescento, ainda, ter havido oportuna análise, por esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-43.2019.8.26.0053 -Voto no 30673
7
13a Câmara de Direito Público, de apelação interposta contra aquela r. sentença
apenas para ser afastada condenação da corré Carmen a arcar com verba honorária, e,
por ocasião do julgamento, realizado em 29.1.2020 (págs. 617/620 daqueles), fixou
a Turma Julgadora ter sido bem apurada a empreitada fraudulenta, e, como
demonstrado, a corré Carmen nunca teve a posse dos veículos, pois ficou provado
que seus documentos pessoais foram falsificados.
Em remate, após julgamento de embargos de declaração
(págs. 646/648 e 652/654 daqueles), assinalo ocorrência de trânsito em julgado
definitivo do Processo 1058953-82.2017.8.26.0053, em 19.06.2020.
Então, com todo o respeito à lamentável situação que vitimou
a apelante, entendo, tal qual se entendeu na origem, ser mesmo caso de buscar
reparação do prejuízo contra quem efetivamente lhe vendeu o veículo, ou seja, contra
terceiro que se valendo de documentos falsos transferiu, ilicitamente, a propriedade
de veículo.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer
reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais,
registro, bem se examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator